Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXCESSO NO PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CASO CONCRETO: TEMA REPETITIVO 1009 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCABIDA À RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tema Repetitivo 1009 do STJ. A comprovação da boa-fé exige a comprovação da impossibilidade de o servidor público constatar a ocorrência do erro no momento do recebimento da verba.
2. Verificada, no caso concreto, a impossibilidade de o servidor público aposentado constatar o excesso de pagamento na indenização de licença-prêmio no momento do recebimento da verba. Situação apta a atrair a ressalva da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1009.
3. Mostra-se desarrazoado se exigir do servidor público a não incorporação da verba em contexto ao seu patrimônio e a restituição à Administração Pública.
4. Apelação conhecida e provida. Improcedência do pedido inicial.